Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730526-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNO FABIANO RODRIGUES PERES, GABRIELLA PERES RODRIGUES MELO, BRUNO FABIANO RODRIGUES PERES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: DHYEGO MOLINARI DI CASTRO CURADO D E C I S Ã O Recebo o agravo interno. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora